Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA PECUNIÁRIA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO COGENTE. LEGALIDADE. PROIBIÇÃO PARA OBTER PERMISSÃO/HABILITAÇÃO. MESMO CRITÉRIO DA PENA PENA CORPORAL. REDUÇÃO.

I – A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma penal é de aplicação cogente, em observância ao princípio da legalidade.

II – A situação econômica do réu não tem o condão de afastar a aplicação da pena de multa, mas apenas constitui requisito para a fixação do valor de cada dia-multa.

III – De acordo com a orientação jurisprudencial dominante, a proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para fixar a pena corporal.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.